Tribunal: TJES
Processo: 5007374-51.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
PROCESSO Nº
5007374-51.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DUCLERK DOS SANTOS XAVIER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE PRAZO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a materialidade e a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Não se mostra possível reconhecer a ocorrência do excesso de prazo na prisão, quando por meio de uma análise casuística, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser considerados não apenas o tempo de segregação preventiva, mas também as especificidades que permeiam o feito e que são capazes de influenciar no seu trâmite, dentre elas, o número de acusados e mesmo a pandemia causada pelo novo Coronavírus. Precedentes do STJ e deste eg. TJES.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007374-51.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN DUCLERK DOS SANTOS XAVIER e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5007374-51.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DUCLERK DOS SANTOS XAVIER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
RENAN DUCLERCK DOS SANTOS XAVIER
, ao qual é imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e V c/c art. 29, ambos do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECRIAD), na forma do art. 69, do CP.

Sustenta o paciente que por estar preso desde 12/03/2019, tendo sido apenas realizada uma única audiência na data de 12/11/2020, aliado ao fato de não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, deve ser concedida a ordem.

Liminar indeferida id. 1973699.

Informações e complementação instrutória (id. 1994234) prestadas pelo MM. Juiz e parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2007245).

Feito relatado, ao julgamento (art. 249 do RITJES).

Vitória, 19 de janeiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto do Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007374-51.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DUCLERK DOS SANTOS XAVIER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
RENAN DUCLERCK DOS SANTOS XAVIER
, ao qual é imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e V c/c art. 29, ambos do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECRIAD), na forma do art. 69, do CP.

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que o paciente, até prova em contrário, praticou os delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, sendo ao menos o primeiro crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, como se observa dos documentos id. 1970655, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva e dos demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (Id. 1970655).

Demais disso, como fundamentado pela magistrada impetrada, restou também demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente:

[...] Afora das investigações que, no dia do crime, os denunciados reuniram-se na região conhecida por “Casinha”, no bairro Novo Horizonte, ocasião em que decidiram ceifar a vida da vítima.

Infere-se que no momento do crime os acusados Adelson e Renan, munidos de armas de fogo providas pelo denunciado Leonardo, desferiram disparos contra a vítima, causando a sua morte. (Id. 1970655).

Assim, muito embora a decisão combatida neste remédio tenha sido fundamentada sucintamente, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, a considerar, com base nos documentos carreados ao presente
habeas corpus
, que apesar de o fato criminoso ter se dado no dia 31 de agosto de 2018, vejo que a denúncia foi oferecida em 27 de março de 2019 e recebida em 2 de abril do mesmo ano, sendo o mandado de prisão preventiva cumprido em 12 de março de 2019.

No mais, o paciente já ofereceu resposta à acusação em 22 de outubro de 2019, tendo sido realizada uma audiência de instrução e julgamento na primeira fase de julgamento pelo procedimento do Tribunal do Júri no dia 12 de novembro de 2020 (id. 1970655).

Com relação a este último ato processual, cumpre salientar que, em decorrência do estatuído no Ato Normativo nº 88/2020, da lavra deste eg. TJES, diante da pandemia causada pelo novo Coronavírus, somente fora possível a realização de audiências presenciais a partir da fase final de retorno às atividades, o que se deu no dia 28 de setembro de 2020.

De mais a mais, como salientado pela própria magistrada impetrada, diante do Ato Normativo nº 36/2021 do TJES, as audiências designadas para os dias 10 de agosto de 2021 e 4 de novembro do mesmo ano, tiveram de ser redesignadas, sendo o ato de continuação designado para o dia 15 de junho do corrente ano.

Para acrescer a tudo que até aqui foi dito, a ação penal em trâmite na instância inaugural alberga quadro fático de certa complexidade, eis que o polo passivo da ação é composto pelo paciente e outros três (3) corréus, os quais estão sendo acusados de formarem um grupo criminoso responsável pela prática de graves crimes no contexto do tráfico de drogas, dentre eles, homicídios, cujas práticas vêm sendo motivadas “
pela rivalidade que existe entre a facção criminosa a que os denunciados supostamente pertencem, na região vulgarmente conhecida por “Casinhas”, e a gangue a que pertencia a vítima, referente à região conhecida como “Jacaré”, ambas do bairro Novo Horizonte
” (id. 2007245).

Dessa maneira, possível constatar que apesar dos fatos acima sopesados, o feito está seguindo seu curso normal e que o suposto excesso de prazo alegado pelo paciente pode ser imputado à complexidade da própria causa e suas vicissitudes, razão pela qual, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar no reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.

Cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência, vem entendendo que o exame do excesso de prazo no trâmite do processo criminal demanda uma análise baseada num juízo de razoabilidade, no qual devem ser considerados não apenas o tempo de segregação preventiva, mas também as especificidades que permeiam o feito e que são capazes de influenciar no seu trâmite.

A respeito, vale citar os seguintes julgados:

[...] 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 5. Na hipótese em questão,
o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando o encerramento da instrução
. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem vários réus com representantes distintos, com necessidade de inquirição de muitas testemunhas. [...] (AgRg no RHC nº 134.010/RS, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 22.10.2021 - grifei).

[...] 4. Em relação ao excesso de prazo, nota-se que, principalmente devido à complexidade do feito (vários réus e diversos crimes), o trâmite processual segue o seu curso normal, inclusive com audiência de instrução já realizada em 20/1/2021. [...] (AgRg no RHC nº 130.100/RS, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 28.6.2021).

Este mesmo entendimento vem sendo adotado no âmbito desta Primeira Câmara Criminal. Vejamos:

[...] Quanto ao alegado excesso de prazo para findar a instrução criminal, registro que
os prazos para a conclusão da instrução processual não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso
. Precedentes STJ. [...] (Habeas Corpus Criminal nº 100210034797, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.1.2022 - grifei).

[...] 1. Quanto à alegação de excesso de prazo,
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética
. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. Precedente do STJ. 2. No caso dos autos, não há elementos suficientes que permitam imputar o alegado excesso de prazo à desídia estatal ou da acusação, mas a necessidade de prosseguimento da instrução processual. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus Criminal nº 100210032239, Rel. Des.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe. 17.1.2022 - destaquei).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007374-51.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DUCLERK DOS SANTOS XAVIER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE PRAZO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a materialidade e a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Não se mostra possível reconhecer a ocorrência do excesso de prazo na prisão, quando por meio de uma análise casuística, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser considerados não apenas o tempo de segregação preventiva, mas também as especificidades que permeiam o feito e que são capazes de influenciar no seu trâmite, dentre elas, o número de acusados e mesmo a pandemia causada pelo novo Coronavírus. Precedentes do STJ e deste eg. TJES.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 2 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.